Tribunal: TJMT
Processo: 1024027-13.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024027-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MANANCIAL LTDA - ME - CNPJ: 19.579.517/0001-05 (AGRAVANTE), JUIZ DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MIGUEL GOMES BEZERRA registrado(a) civilmente como MIGUEL GOMES BEZERRA - CPF: 048.234.271-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VANI SILVA BEZERRA registrado(a) civilmente como VANI SILVA BEZERRA - CPF: 328.308.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO GOMES BEZERRA - CPF: 604.134.841-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELEY GOMES BEZERRA - CPF: 812.756.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON QUEIROZ BEZERRA - CPF: 537.509.931-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADO. DIREITO DE SEQUELA DO CREDOR HIPOTECÁRIO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução, incluindo imóveis da agravante em leilão judicial.

2. A agravante, adquirente dos bens por dação em pagamento, alega ter celebrado acordo extrajudicial com o credor e quitado a dívida mediante depósito judicial, pleiteando a homologação do acordo e a extinção da execução.

3. O juízo de origem negou a homologação, argumentando que o valor depositado não corresponde ao total da dívida e que a alienação dos imóveis não afasta o direito de sequela do credor hipotecário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o depósito judicial parcial pode ser considerado quitação da dívida e se a alienação posterior dos imóveis afasta a hipoteca registrada anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A hipoteca regularmente registrada confere ao credor o direito de sequela, permitindo a excussão do bem mesmo após sua alienação, que ocorreu após a averbação da penhora.

6. O depósito judicial realizado pela agravante não caracterizou quitação, pois o valor não corresponde ao total da dívida e não houve aceitação formal do credor.

7. A tentativa de conciliação restou frustrada, não havendo interesse do credor na composição amigável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “O direito de sequela inerente à hipoteca permite a constrição judicial de imóvel alienado posteriormente, desde que o gravame hipotecário tenha sido registrado anteriormente. O depósito judicial parcial, sem aceitação do credor, não caracteriza quitação da dívida.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.419; CPC, arts. 789 e 792, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AgInt no AI 1028067-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024; TJ-MT, AgInt no AI 1003486-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Agropecuária Manancial LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito nº 0003938-68.1998.8.11.0041, movido pelo Banco do Brasil S.A.

De início, a agravante afirma que “
não apresentou exceção de pré-executividade, tendo juntado petição simples com a apresentação de comprovante de depósito do acordo aceito pela Agravante”
, de modo que a decisão agravada teria incorrido em equívoco ao rejeitá-la.

Relata que adquiriu por dação em pagamento, em 2021, os imóveis rurais (matrículas 1.073 e 1.074 do CRI de Chapada dos Guimarães), após distrato entre os herdeiros dos executados e o promitente comprador. Alega que os registros da transferência foram averbados nas matrículas e que assumiu a obrigação de quitar as dívidas atreladas aos bens.

Sustenta que, no curso do processo, celebrou acordo extrajudicial com o Banco do Brasil para quitação da dívida e, em cumprimento da avença, realizou depósito judicial do valor atualizado da contraproposta apresentada. Todavia, o juízo de primeiro grau negou a homologação do acordo e determinou o prosseguimento da execução, incluindo os imóveis da agravante em leilão designado para 19/09/2024 (redesignado para março/2025).

Defende que a decisão recorrida viola seu direito de posse e contraria o princípio da boa-fé objetiva, uma vez que o banco teria aceitado a proposta de quitação, mas, posteriormente, recusou-se a emitir o boleto de pagamento.

Requer, liminarmente, a suspensão da hasta pública até o julgamento dos embargos de terceiro e, no mérito, a homologação do acordo e extinção do processo, ou, subsidiariamente, a remessa dos autos ao CEJUSC para tentativa de composição entre as partes.

Tutela antecipada recursal indeferida (id. 238720153).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 241349163).

Na sequência, foi determinada a remessa dos autos à Central de Conciliação e Mediação do 2º grau, no entanto, conforme termo de audiência, não houve acordo entre as partes (id. 251203155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão principal consiste em avaliar a legitimidade da agravante para questionar a penhora dos imóveis e a alegada quitação do débito mediante depósito judicial, bem como a possibilidade de suspensão da execução e da hasta pública.

Inicialmente, necessário destacar que, diferentemente do que afirma a agravante, a petição protocolada na origem foi expressamente apresentada como Exceção de Pré-executividade (id. 165365320 dos autos de nº 0003938-68.1998.8.11.0041), não havendo desacerto da magistrada singular ao apreciá-la como tal.

A agravante sustenta sua legitimidade para impugnar a penhora por ter adquirido os imóveis por dação em pagamento em 2021, após distrato celebrado entre os herdeiros dos executados e o promitente comprador Luciano Polimeno. Aduz, ainda, que quitou integralmente a dívida mediante depósito judicial.

O agravado refuta tais alegações, sustentando a ausência de quitação, uma vez que o montante depositado não corresponde ao valor atualizado da execução. Afirma que nunca houve acordo formalizado e que a alienação dos imóveis não afasta a hipoteca previamente registrada.

Para melhor compreensão da controvérsia, apresenta-se a seguinte cronologia dos fatos:

a) Em
22/07/1996
, foi registrada a primeira hipoteca em favor do Banco do Brasil, no valor de R$ 71.022,08 (R-04 das matrículas 1.073 e 1.074 no id. 137132819 da execução nº 0003938-68.1998.8.11.0041);

b) Em
08/08/1996
, registrou-se a segunda hipoteca, no valor de R$ 45.001,38 (R-05 das matrículas no id. 137132819 da execução nº 0003938-68.1998.8.11.0041);

c) Em
13/02/2002
, realizou-se a
penhora dos imóveis
(id. 21626847-pág. 05);

d) Em 10/04/2017, firmou-se compromisso de compra e venda entre o espólio e Luciano Polimeno;

e) Em 17/12/2020, através de dação em pagamento, os imóveis foram transferidos para a agravante (id. 137132816 da execução nº 0003938-68.1998.8.11.0041).

O direito de sequela, previsto no art. 1.419 do Código Civil, assegura ao credor hipotecário o poder de perseguir o bem onde quer que se encontre, sendo irrelevante eventual alienação posterior:
“O credor hipotecário pode excutir a hipoteca, ainda que o bem esteja em poder de terceiro”
.

A norma processual reforça essa proteção ao estabelecer, no art. 789 do CPC, que
“o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”
e que
“a alienação ou a oneração de bens é considerada fraude à execução quando sobre eles pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória”
.

Conforme se verifica da linha temporal acima extraída, as hipotecas foram registradas nas matrículas em 1996, muito antes da aquisição pela agravante em dezembro de 2020 (id. 137132816 da execução nº 0003938-68.1998.8.11.0041). A própria agravante demonstrou ciência do gravame ao reconhecer expressamente, na Cláusula Quinta do instrumento de dação em pagamento (id. 165365327 dos autos de origem), a existência do débito junto ao Banco do Brasil.

Dessa forma, a alegação de boa-fé não afasta a prioridade do credor hipotecário, pois a própria natureza do direito real de garantia impõe sua oponibilidade
erga omnes
. Nesse contexto, pertinente o destaque da seguinte jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL GRAVADO POR HIPOTECA ANTERIORMENTE REGISTRADA. SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE SEQUELA DO CREDOR HIPOTECÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

A hipoteca devidamente registrada confere ao credor hipotecário direito real de sequela, permitindo a constrição do bem, mesmo que tenha sido posteriormente alienado, pois a garantia permanece vinculada à dívida.

[..] Tese de julgamento: 1. O direito de sequela inerente à hipoteca permite a constrição judicial de imóvel alienado posteriormente, desde que o gravame hipotecário tenha sido registrado anteriormente. 2. O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor da dívida executada, não excedendo o montante do débito.

[...]

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10280673820248110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

Além disso, o depósito judicial de R$ 390.000,00, posteriormente levantado pelo banco exequente (id. 169697688 do processo de origem), não caracteriza quitação da dívida, que atualmente atinge R$ 1.514.636,61. De acordo com o art. 319 do Código Civil, a quitação exige pagamento integral ou expressa concordância do credor com valor menor, mediante acordo formal. No caso, inexiste termo de acordo assinado pelas partes, tendo o banco informado em contrarrazões que sua última proposta foi de R$ 800.000,00.

O levantamento do valor depositado representa mero recebimento parcial, não impedindo o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente.

Por oportuno, destaco que a matéria já foi objeto de análise por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1003486-56.2024.8.11.0000, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela nos embargos de terceiro. O recurso foi desprovido por ausência dos requisitos do art. 678 do CPC, especialmente porque não demonstrada posse legítima suficiente para afastar a penhora. O acórdão transitou em julgado em 20/07/2024, formando precedente específico sobre a matéria. A saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - REQUISITOS DO ART. 678, DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – REMESSA DO FEITO AO CEJUSC DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INTERESSE DO EXEQUENTE NA COMPOSIÇÃO DO CONFLITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme o disposto no art. 678, do CPC/2015, atribuir efeito suspensivo aos embargos de terceiro exige a presença cumulativa dos requisitos, ou seja, a prova suficiente do domínio ou da posse e a garantia do juízo pela prestação de caução suficiente.
Ausente um dos requisitos, não é possível atribuir a medida extraordinária da suspensão aos embargos de terceiros.
Se dos documentos e fatos apresentados não emerge qualquer indício de que o banco exequente aceitaria a oferta de acordo proposto pela embargante, desnecessária a remessa do feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania dos Juizados Especiais de Cuiabá/MT – CEJUSC.

(N.U 1003486-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024)

Cumpre registrar, ademais, que o juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência de fraude à execução em decisão datada de 31/07/2023, uma vez que a alienação do bem ocorreu quando já averbada a penhora nas matrículas, enquadrando-se na hipótese do art. 792, I do CPC
(id. 124794678 dos autos de origem)
.

Por derradeiro, a frustração da tentativa de conciliação evidencia o desinteresse do credor na composição nos termos propostos pela agravante. O princípio da autonomia da vontade, que rege os métodos consensuais de solução de conflitos, impede que se imponha às partes a aceitação de acordo não desejado.

A insistência unilateral da agravante em um acordo não formalizado não pode justificar a suspensão da execução, sob pena de se criar restrição indevida ao direito do exequente de satisfazer seu crédito pelos meios processuais adequados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025